Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713205-27.2021.8.07.0009 RECORRENTE: VALDO ALVES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. A dúvida impõe a afirmação da competência do Júri para a causa, devendo as teses defensiva e acusatória serem submetidas ao crivo dos jurados, a quem caberá se manifestar oportunamente sobre o fato e proferir o justo veredicto. 3. Há indícios mínimos para fundamentar a pronúncia, devendo ser apreciada pelo júri popular. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois haveria vícios no procedimento de reconhecimento fotográfico que o tornaria nulo e incapaz de demonstrar a autoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os reconhecimentos de pessoa realizados em sede inquisitiva observaram as formalidades estabelecidas no art. 226, do CPP, bem como as orientações jurisprudências acerca do tema.” (ID 47317411), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009